Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente pede a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$9.860,88 (nove mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) a título de ressarcimento por danos materiais, e a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 162149973).
3. Na origem, o autor narrou que, em 31/05/2021, adquiriu da primeira requerida, veículo automotor modelo Spin LTZ, ano 2019/2019, com 20.209 km rodados, de fabricação da segunda requerida. Relatou que, no mês de julho de 2022, o veículo, com 37.240 km rodados, apresentou defeito nas válvulas de transmissão automática. Destacou que o reparo do veículo foi realizado ao custo de R$ 9.556,46, e durante o período que o veículo permaneceu na oficina teve outros gastos com deslocamento, no valor de R$ 304,42. Afirma que manteve contato com o SAC da empresa fabricante e solicitou que o reparo fosse realizado, contudo, o pedido foi negado sob o argumento de que o prazo de garantia já havia sido ultrapassado.
4. O cerne da controvérsia cinge-se à responsabilidade das rés/requeridas pelo suposto vício no veículo adquirido pelo autor. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
5. No caso, trata-se de veículo fabricado em 2019, com mais de 37.000 km rodados, sendo que o defeito foi notado, mais de 1 ano após a tradição, quando já expirado o prazo da garantia contratual de 3 anos. Ainda, observa-se na nota fiscal (ID. 47923605), a descrição da troca de válvula e o óleo de câmbio e direção e, conforme bem destacado em sentença, o recorrente sequer comprovou ter feito as revisões do veículo em concessionária.
6. Registra-se que vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Lado outro, não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa; pois, é de se esperar que um veículo usado, por sua natureza, contenha um desgaste natural das peças de fábrica proporcional ao seu uso em condições normais.
7. Assim, a despeito de seu ônus (art. 373, inc. I), o autor não produziu provas suficientes a respaldarem sua pretensão, não sendo possível concluir que os danos alegados se tratam de vício redibitório. Vale dizer que a mera alegação de existência de vício oculto não se mostra suficiente a determinar a reparação pretendida; pois, na ausência da análise técnica, não há como definir a causa do defeito que pode decorrer de desgaste natural, da falta de manutenção, do uso inadequado e diversos outros motivos a competir com o vício oculto.
8. Desse modo, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus que lhes cabia, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. Nesse sentido:
(...) 3. Em regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, da existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício (art. 373, do CPC). 4. Não se desincumbindo o autor de demonstrar que havia, no momento da aquisição, qualquer defeito que comprometesse o funcionamento do veículo, mostra-se inviável acolher o pleito de restituição dos valores despendidos com o conserto, bem como o pedido de indenização por danos morais. (...) (AC.1250773. 4a Turma Cível. Rel. Arnoldo Camanho. Publicado no DJE : 04/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)
(...) A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas as reais condições de funcionamento do bem, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer. 3. Ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, tal qual disciplina o art. 373, I, do CPC, sob pena de afastar a responsabilidade civil do vendedor no que se refere às despesas com o conserto do bem. (...) (Acórdão n°1099231; Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO; Publicado no DJE : 28/05/2018)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.